Tribunal: TJDFT
Processo: 0704836-52.2018.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704836-52.2018.8.07.0008 RECORRENTE: ANA PEREIRA DE ARAUJO RECORRIDO: ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE SEGUNDA PERÍCIA. INDEFERIMENTO. FASE DE CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. PRELIMINAR EM APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. PERÍCIA HOMOLOGADA. ESCLARECIMENTOS SUFICIENTES. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE. MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. CIRURGIA DE VARIZES. OBRIGAÇÃO DE MEIO. ALEA TERAPÊUTICA. CONVICÇÃO. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL. CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE FALHA. INEXISTÊNCIA. 1. A questão resolvida na fase de conhecimento, cuja decisão relacionada não for impugnável por agravo de instrumento, pode ser suscitada em preliminar de apelação (CPC, art. 1.009, § 1o). 2. O fato de a perícia homologada conter conclusão diversa da esperada pela autora não evidencia a necessidade de nova perícia ou cerceamento de defesa, sobretudo porque o documento e seus complementos esclareceram de forma suficiente a matéria e puderam ser contraditados. Precedente deste TJDFT. 3. Na atuação de médicos do corpo clínico contratado, a demonstração de culpa do profissional é necessária para que o hospital particular seja responsabilizado pelo ato ilícito que lhe é imputado. Precedente do STJ. 4. O contrato de prestação de serviços médicos envolve obrigação de meio, e não de resultado, de forma que deve ser provado que o profissional não proporcionou ao paciente todos os cuidados relativos ao emprego dos métodos da ciência médica, agindo com negligência, imprudência ou imperícia. 5. Não se pode atribuir responsabilidade aos prestadores de serviços médico-hospitalares sem que haja falha na prestação. Não há, no Brasil, a chamada indenização por solidariedade nacional, resultante da "alea terapêutica" (alea therapeutike), que, basicamente, exige o resultado insatisfatório como critério para a obrigação de indenizar. 6. Não há erro médico por convicção íntima do paciente. Como o laudo resultado da perícia determinada pelo juízo foi claro, elucidativo e conclusivo ao atestar que não houve indícios de negligência, imprudência ou imperícia no tratamento dispensado para a autora e que as mazelas narradas são complicações previstas e descritas na literatura médica especializada, não há dano a ser reparado. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A Recorrente aponta violação ao artigo 468, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que mesmo tendo o perito médico declinado da sua competência, em relação à “parte do serviço pericial”, pois seria necessária a elaboração de um laudo complementar – “a ser conduzido por NEURORRADIOLOGISTA” –, a turma julgadora indeferiu o pedido de substituição do louvado e considerou suficiente a prova até então produzida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 468, inciso I, do CPC, porquanto a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) Destacou, contudo, que a lesão é uma complicação descrita na literatura médica, sendo possível de ocorrer, mas impossível de ser prevista ou evitada (quesito no 6 da ré) (...) ressaltou que há uma proximidade entre o nervo ciático em sua divisão fibular e a veia safena parva, objeto do ato cirúrgico, que pode variar em milímetros, permitindo lesões acidentais sobre o nervo ciático (ID no 32481033). 40. Tenta-se evitar as lesões térmicas inadvertidas utilizando-se a técnica de canalizar a veia safena parva até sua crossa quando desemboca na veia poplítea, guiado por Doppler transoperatório. A partir desse ponto, são feitos disparos de laser em intensidade e duração calculadas pelo cirurgião (ID no 32481033, pág. 2). Essa técnica foi adotada, conforme relatado no ID no 32481052, esclarecimento no 2. (...) esclareceu que não há exame que determine com precisão a distância individualizada entre a veia safena parva e o nervo ciático, que seria de milímetros (ID no 32481052). 42. Explicou que a lesão narrada muito provavelmente é resultado de superaquecimento da região, que, muito provavelmente, não se deu por erro de cálculo de intensidade e da duração do raio laser no alvo da cirurgia; o que poderia ter acontecido é a maior proximidade anatômica da veia safena parva com o nervo fibular ou mesmo uma ineficiência do soro gelado infiltrado na pele (ID no 32481052) 43. Também ressaltou que se pode evitar o superaquecimento da região pelos disparos de laser, infiltrando a região operada com soro fisiológico, técnica adotada pelo cirurgião (ID no 32481052). (...)destacou que (ID no 32481086): não há registro de ineficiência do soro gelado infiltrado no subcutâneo da paciente, hipótese que se mostra pouco provável para provocar a lesão; que a ministração de soro observa a avaliação personalizada do paciente (trofismo do membro da paciente, seu volume subcutâneo, muscular, etc.) e que a quantidade injetada não é sempre a mesma; que, em sua opinião, a lesão ocorreu em função de uma provável característica anatômica da autora (...) Informou que existem três técnicas para a realização da cirurgia, todas sujeitas a complicações; que não é possível avaliar com precisão a proximidade entre a veia safena parva e o nervo fibular e não há meios de diagnosticar essa circunstância no pré-operatório. Essa circunstância afasta o argumento da imprescindibilidade de nova perícia a ser realizada por neurorradiologista, suscitado em preliminar. (...) O contexto fático-probatório é suficiente para formar a convicção de que, embora exista nexo causal entre o ato cirúrgico e a lesão do nervo ciático da autora, não houve falha na prestação do serviço, sendo que a complicação ocorrida é prevista e descrita na literatura médica especializada, conforme conclusão do perito judicial” (ID 36695255) (g.n.). Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029